Tribunal: TJSP
Processo: 1048850-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança parcial do seguro obrigatório DPVAT. Não caracterizada a invalidez total e permanente do autor. Indenização indevida. Inaplicabilidade das penas por litigância de má-fé ao autor. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048850-69.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATAN
SOUZA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048850-69.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1048850-69.2017.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Natan Souza Pinto
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42149)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
cobrança parcial do seguro obrigatório DPVAT.
Não caracterizada a invalidez total e permanente
do autor. Indenização indevida. Inaplicabilidade
das penas por litigância de má-fé ao autor.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 150/155) interposta por
Natan Souza Pinto contra a sentença (fls. 145/148) proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 37a Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, que julgou
improcedente a ação de cobrança parcial do seguro DPVAT ajuizada por ele
contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Inconformado, alega que
requereu o pagamento da diferença que não foi paga pela seguradora, ou seja,
o valor de R$ 12.656,25. Argumenta que o laudo pericial está em desacordo
com os demais documentos juntados aos autos. Insurge-se contra a fixação de
multa por litigância de má-fé. Assevera que uso de seu direito jurisdicional
por não se conformar com o valor pago na esfera administrativa, não
alterando a verdade dos fatos. Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Porto
Seguro companhia de Seguros Gerais (fls. 159/163), manifestando-se, em
síntese, pela manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048850-69.2017.8.26.0100 -Voto no
3
É o que havia para relatar.
Releve-se,
em
especial,
a
natureza
reconhecidamente social e protetiva do seguro obrigatório, que representa
um mínimo indenizatório às vítimas de acidentes automobilísticos.
O acidente ocorreu em 12 de janeiro de 2017,
aplicando-se ao presente caso a Lei no 11.482/2007.
Deve-se salientar que existem nos autos documentos
que demonstram que o acidente efetivamente ocorreu e aqueles acostados à
inicial referem-se aos alegados danos sofridos pelo autor em razão desse
acidente (fls. 18/22).
A Lei no 11.482 de 31 de maio de 2007, prevê em
seu artigo 8o que: Os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 3o:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa
vitimada: I R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
A expressão até indica a existência de graduação,
isto é, desde que a invalidez seja permanente, é necessário ainda verificar-se
qual o grau de incapacidade.
A tabela de incapacidade da SUSEP é utilizada
subsidiariamente, na espécie, em razão da omissão da lei pertinente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048850-69.2017.8.26.0100 -Voto no
4
legítima a sua aplicação por força da Lei no 6.194/74 e a própria legislação
atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo
aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.
Anote-se, ainda, a Súmula 544 do Superior Tribunal
de Justiça que dispõe: é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional
de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451/2008.
Mencione-se também o teor da Súmula no 474 do
Superior Tribunal de Justiça: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez.
O laudo médico pericial (fls. 136/140), além de
atinentes às normas em espécie, concluiu que: (...) constatamos que o autor
não apresenta sequela no tornozelo esquerdo decorrente de fratura do
maléolo medeal. Ao exame físico pericial não observado sequela funcional.
Prossegue afirmando que não há dano indenizável patrimonial segundo
tabela DPVAT (fls. 139).
A conclusão do perito do juízo deve prevalecer,
uma vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Dessa forma, o laudo pericial efetuado pelo IMESC
merece total credibilidade, diante da idoneidade do Instituto e da seriedade do
trabalho desenvolvido. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas
partes. Com relação, ainda, ao laudo pericial, incontestável o criterioso exame
realizado pelo perito no autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048850-69.2017.8.26.0100 -Voto no
5
No mais, é cediço que o julgador não fica adstrito
ao laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 indicando na sentença
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
O apego do autor à tese de que possui sequelas que
lhe causam repercussão em sua vida diária não tem o condão de abrir espaço
à indenização securitária, relevando-se, ainda, que não há dano indenizável
patrimonial segundo tabela DPVAT (fls. 139).
Desta maneira, inexistindo invalidez permanente,
não há direito à percepção de indenização por danos pessoais provocados por
veículo automotor, conforme preceitua a regra exposta no artigo 3o da Lei
6.194/74. Para os efeitos do seguro obrigatório de que se trata neste processo,
necessário enfatizar, o direito à indenização só existe se, das lesões causadas
pelo acidente, resultar incapacidade permanente.
Logo, não se discute que o acidente ocorreu, porém
o mesmo não causou qualquer dano que pudesse o autor ser enquadrado na
tabela de indenização por invalidez parcial ou total e permanente por acidente
de veículo. Importante anotar que a ré já efetuou o pagamento ao autor do
valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), conforme documentos de fls. 23 e 62. Em que pese o autor não ter
direito à complementação da indenização, visto que a ação foi julgada
improcedente, não há a favor da ré qualquer direito a repetição de indébito.
Finalmente, não há que se falar em aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048850-69.2017.8.26.0100 -Voto no
6
multa por litigância de má-fé como consta da sentença.
Isso porque, não obstante a improcedência da ação,
não se reconhece que a autora tenha agido de má-fé, eis que pleiteou aquilo
que acreditava ser de seu direito. Consequentemente fica afastada a
condenação do autor por litigância de má-fé, tendo em vista que não se
verifica quaisquer das condutas descritas pelo artigo 80 do Código de
Processo Civil/2015.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo
merece parcial reforma, tão-somente para afastar a condenação do autor por
litigância de má-fé.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator